Tribunal: CARF
Processo: 10166.904084/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904084/2017-70
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9303-000.144 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO DO BRASIL SA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
declinar competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF, tendo em conta que os temas
suscitados não figuram explicitamente no rol delimitado pela Portaria CARF 12.202/2021.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo
Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane
Angelotti Meira.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 276 a 296),
de 27 de fevereiro de 2019 e pelo Contribuinte (e-fls. 332 a 341), em 19 de agosto de 2019, em
face do Acórdão no 1201-002.689 (e-fls. 263 a 274), de 12 de dezembro de 2018, proferido pela
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do acórdão recorrido:
-
CSLL
Ano-

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904084/2017-70
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.904084/2017-70

CARF n° 2:

ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE.

duplicidade.
O Colegiado assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em da

. Vencidos
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Rafael Gasparello
Lima, Gisele Bar

de CSLL retida, no montante de R$ 253.554,98, conforme descrito no voto do
relator. Designado o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira para redigir o
voto vencedor.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 299 a
305), de 26 de julho de 2019, a Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento
ao recurso da Fazenda Nacional para r “inclusão de estimativas
objeto de compensação não homologada no cômputo do saldo negativo”
Contrarrazões foram apresentadas pelo Contribuinte (e-fls. 313 a 321), em 13 de
agosto de 2019. Pede o não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional, caso
assim não se entenda, que seja negado provimento.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 377 a 380),
de 14 de janeiro de 2021, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento ao
“meios de
comprovação da retenção de CSLL na fonte para fins de apuração do saldo negativo de
tributo”
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 382 a 386) em 6 de fevereiro
de 2021, em que pede que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.904084/2017-70

É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen - Relator
Conforme o relatório acima, as matérias admitidas em relação aos recursos
interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte referem se “inclusão de estimativas
objeto de compensação não homologada no cômputo do saldo negativo” e os “meios de
comprovação da retenção de CSLL na fonte para fins de apuração do saldo negativo de
tributo”
Matérias estas que estão contidas no âmbito de competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
Em análise da Portaria CARF no 12.202/2021 verifica-se que estas matérias
suscitadas não figuram explicitamente no rol das matérias objeto de delegação de competência
entre as Seções de Julgamento.
Do exposto, vota-se por declinar competência à Primeira Seção de Julgamento do
CARF.

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 391
DF CARF MF
Original